Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721194-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENEAP - CENTRO DE ESTIMULACAO DA APRENDIZAGEM LTDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Em face da manifestação da Secretaria: "os documentos IDs 54591119 e 54591120 apresentaram restrição de acesso. Certifico ainda que, nesta oportunidade, procedeu-se ao levantamento do sigilo dos referidos documentos", intime-se a embargante para manifestação. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora